Tribunal: STF
Processo: AI 538543
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Análise do recurso extraordinário que envolve a apreciação dos
fatos e das provas da causa, hipótese inviável nesta sede pelo óbice
 da Súmula STF nº 279.
2. Processamento do apelo extremo incabível
para debater matéria processual, de índole ordinária, relativa ao
reexame do julgamento proferido em grau de embargos de declaração,
para fins de nulidade, por suposta deficiência de sua
fundamentação.
        3. A competência conferida à Justiça Militar pelo
art. 125, § 4º, da Constituição refere-se à perda de graduação como
pena acessória criminal e não à sanção disciplinar administrativa.
Súmula STF nº 673.
4. Agravo regimental improvido.